Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-89.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702272-89.2021.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSANA DE MENDONCA SILVA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pela Rosana de Mendonça Silva (ID no 33664375) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso da ré e conheceu e deu parcial provimento ao recurso do autor (ID no 33410202). 2. Intime-se o embargado, Banco Bradesco S/A, para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 22 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO